Tribunal: STF
Processo: HC 240640
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS NEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.4.2024, por Gabrieli de Cássia Martimbianco Barbosa, advogada, em benefício de Ana Lúcia de Oliveira, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.4.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 908.231/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada, em 14.8.2021, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Capivari/SP (Ação Penal 
n. 1002195-90.2019.8.26.0125) às penas de quatro anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e treze dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa). Tem-se na sentença condenatória:



    “Quanto à organização criminosa em si, desmantelada na denominada ‘Operação Sheik’, em referência ao vulgo do denunciado Saulo Silas de Oliveira Sousa, o qual é conhecido pela alcunha de ‘Sheik’, a denúncia narrou que, na cidade e comarca de Capivari, ela se instalou a partir da liderança justamente de Saulo, Caio César Constantino e Everton Juarez Bernardo, vulgo ‘Bertão’. Tal organização criminosa atuou na exploração do crime de tráfico de drogas, este último tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), cuja pena máxima é de 15 (quinze) anos. (...)



    Em outras palavras, é de todo irrelevante traçar o histórico da organização criminosa desde o momento de sua constituição, mesmo em relação às suas lideranças, no caso, as pessoas de Saulo Silas de Oliveira Souza, vulgo ‘Sheik’, Caio César Constantino e Everton Juarez Bernardo, vulgo ‘Bertão’, porquanto, como visto, responde pelo crime aquele que dela passa a integrar, bastando que a organização criminosa esteja bem caracterizada e identificados os seus integrantes.



    Porém, especialmente por se tratar justamente daqueles a quem a denúncia atribuiu o papel de liderança da organização criminosa (Saulo Silas de Oliveira Souza, vulgo ‘Sheik’, Caio César Constantino e Everton Juarez Bernardo), é inevitável traçar algum histórico da aludida organização criminosa, o qual decorre do próprio histórico contido na denúncia, bem como dos elementos de informação e provas colhidos na fase pré-processual, tais como, mas não se limitando a, relatórios de investigação e de interceptação telefônica, bem como diante das provas produzidas em juízo, especialmente a partir do relato dos investigadores da Polícia Civil diretamente envolvidos na investigação, a saber, Mauro Roberto de Souza Júnior, Marcelo Teixeira Lino Mendes de Oliveira e Bruno Gonzalo Huanca Caravalho e também dos Policiais Militares autuantes na Comarca de Capivari no período das investigações, em especial os Policiais Militares Marcos José Mauro e Murilo Miranda Pratt da Silva. 



    Eis o seu breve histórico, tal como descrito na denúncia e comprovado pelo conjunto probatório colido. 



    O tráfico de drogas no bairro de Capivari denominado São João Batista era liderado pela pessoa de Everton Juarez Bernardo. Este realizava o tráfico e o comando de outros traficantes diretamente.



    Inconteste nos autos que Everton Juarez Bernardo é casado com Viviane de Oliveira, irmã de Saulo Silvas de Oliveira Souza. Com a prisão de Everton, Saulo Silas de Oliveira Sousa assumiu o comando do tráfico ao lado de Everton, o qual lhe transmitia diretrizes de atuação do interior do presídio. 



    Saulo, então, com a orientação de Everton e auxílio de Caio, coordenava a ação de seus subordinados, e tais ações envolviam o recebimento das drogas oriundas de outras cidades, distribuía a intermediários integrantes da organização, os quais, por sua vez, realizavam a venda diretamente ou por interposta pessoa. Os líderes da organização, por sua vez, fruíram do produto da venda das drogas.



    Os três comandavam o tráfico por meio do controle e gestão das etapas que envolviam a comercialização de drogas e, em tal empreitada criminosa, havia a coparticipação de muitos outros indivíduos, responsáveis individualmente por cada uma das etapas do comércio de drogas transporte, armazenamento, separação em porções individuais, distribuição dos chamados ‘kits’ e coleta do produto do crime. Em cada uma dessas etapas ocorria o gerenciamento pelos três (Saulo, Caio César e Everton), sempre ocupando superior posição hierárquica, em especial ao controle geográfico dos pontos de venda de drogas, as ‘biqueiras’ controladas pelo grupo. A genitora de Saulo, Ana Lúcia, como se verá ao final, integrou a organização criminosa, embora no papel de apenas auxiliar o tráfego de informações e outras atividades menores que também ficavam a carga da organização” (fls. 8-9, 
e-doc. 4). 



    Quanto à paciente, também consta da sentença: 



    “Ana Lúcia de Oliveira é mãe de Saulo, lidera da organização criminosa tratada neste feito. Evidentemente, seu vínculo familiar não é indicativo de autoria delitiva, isto é, de que ela integrava a organização criminosa. Mesmo que tenha restado suficiente demonstrado que ela tinha pleno conhecimento das atividades ilícitos realizadas por seu filho, tal circunstância é insuficiente para autorizar sua condenação. Contudo, a instrução processual demonstrou que ela realizava atividades menores, mas ainda assim, importantes e necessárias para o funcionamento da organização criminosa. É o ponto que resta a fundamentar.



    Como visto, a organização criminosa estendia sua atuação para diversos bairros da cidade de Capivari, fazendo uso de pessoas diversas, aliciando, principalmente pessoas jovens dispostas a vender drogas nos pontos de venda (‘biqueiras’) por ela controlado. Como visto, Saulo também buscava atuar como uma espécie de líder comunitário, certamente com motivações escusas, já que a finalidade era assegurar o exercício tranquilo do comércio ilícito de drogas. (...)



    Em suma, Ana Lúcia não era meramente conivente com os crimes praticados pelo filho Saulo ultrapassando a linha da mera ciência dos crimes, da conivência, ela colaborava pontualmente, mas habitualmente, em diversas atividades no que lhe coubesse, especialmente vigiando a movimentação policial e transmitindo informações ao seu filho e outros integrantes da cúpula, resolvendo problemas menores da organização criminosa, em especial com os moradores do bairro e contribuindo com o auxílio àqueles que eram eventualmente presos em razão das atividades ligadas à organização" (fl. 63-67, e-doc. 4). 



    3. Em 25.5.2022, a Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela defesa da paciente e dos demais sentenciados, mantendo os fundamentos da sentença condenatória.



    4. Sustentando nulidade do acervo probatório, sob o fundamento da existência de irregularidades nas medidas cautelares de interceptação telefônica deferidas, a defesa da paciente impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 908.231/SP. Em 26.4.2024, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente a impetração, em decisão assim ementada:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. OPERAÇÃO SHEIK. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE ILICITUDE DE PROVAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 2022. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Writ indeferido liminarmente” (fls. 1-2, e-doc. 6). 



    5. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que a “prova que fundamentou a condenação dos autos, é prova inválida, nula, criminosa, os CDs estão depositados em cartório, perante a 2ª Vara Criminal de Capivari SP de forma física, e com esses as senhas, que não abrem os CDs, ou o CD que abre não apresentam qualquer arquivo salvo e ainda, os que abrem o conteúdo que supostamente foi colhido na interceptação e transcrito a peça policial investigatória, diferem da transcrição, ou seja, onde teria uma fala criminosa, tem um bipe da operadora, e mais outra grave nulidade que foi observada pela defesa é a falta da transcrição ou resumo dela” (fls. 4-5, 
e-doc. 1).



    Assevera que “a condenação foi fundamentada na interceptação telefônica realizada nos autos, não existe outros meios de provas que possa sustentar a continuidade da ação se reconhecida a ilicitude da interceptação telefônica, observando que as declarações das testemunhas de acusação estão fundamentadas no que se apurou na interceptação telefônica, por essa razão merece acolhimento do pedido de reconhecimento da anulação dos decretos condenatório” (fl. 5, 
e-doc. 1).



    Ressalta que “a interceptação não se encontra de forma íntegra no processo. Não houve preservação integral da prova” (fl. 7, e-doc. 1).



    Acrescenta que “o conteúdo dos áudios telefônicos, não foram disponibilizados da forma como captados, embora exista uma pasta como nome de arquivo TRANSCRIÇÃO dentro de cada CD, essas pastas estão SEM QUALQUER CONTEÚDO. A prova produzida durante a interceptação não pode servir apenas ao interesse do órgão acusador, sendo imprescindível a preservação de sua integralidade, sem a qual se demostra inviabilizado o exercício da ampla defesa, tendo em vista a impossibilidade da efetiva refutação da tese acusatória, dada a perda da unidade de prova” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Argumenta dever “a TEORIA DOS FRUTOS DA ARVORE ENVENENADA (os vícios da árvore são transmitidos aos seus frutos) ser considerada para anular a ação penal desde o início, apontando que assim se posicionam a doutrina e a jurisprudência – uma vez reconhecida a ilicitude das provas colhidas, essa circunstância as torna destituídas de qualquer eficácia jurídica, sendo que elas contaminam a futura ação penal” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Afirma que “houve a quebra de cadeia de custódia, sendo violadas as etapas, recebimento e armazenamento, descritas no Art. 158-B do CPP, uma vez que a mídia de senha não possui senha de acesso, outras estão em branco” (fl. 20, e-doc. 1).



    Reitera que “não há nos autos outro meio de prova, devendo a sentença ser anulada de forma absoluta, o próprio decreto condenatório deixa claro e evidente que a sentença foi fundamentada nas informações trazidas pela interceptação” 
(fl. 20, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “O pedido de anulação da condenação lançada fase a requerente deve ser acolhido em caráter liminar, pois não há provas autônomas que possam configurar justa causa para sustentar o feito apesar da ilicitude reconhecida. (...)



    Ante o exposto, requer a Vossa Excelência, seja acolhido e reconhecido o presente HABEAS CORPUS, anulando a sentença de primeiro grau, a qual condenou a Paciente a pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias multa; processo principal n. 1002195-90.2019.8.26.0125, por ser medida da mais elevada aplicação da norma e oportuna justiça” (fl. 23, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.4.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 908.231/SP. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. O pleito de anulação da sentença condenatória, sob o argumento da existência de irregularidades nas medidas cautelares de interceptação telefônica realizadas, não foi debatido nas instâncias ordinárias nem no Habeas Corpus n. 908.231/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Estes os fundamentos da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ana Lucia de Oliveira, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação Criminal n. 1002195-90.2019.8.26.0125). 



    De acordo com os autos, a paciente foi condenada a 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incursa ao art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 (fl. 285). 



    Daí o presente mandamus, em que o impetrante alega, em síntese, que as provas coligidas aos autos são nulas porque os CDs não apresentam qualquer arquivo salvo e ainda, os que abrem o conteúdo que supostamente foi colhido na interceptação e transcrito a peça policial investigatória, diferem da transcrição, ou seja, onde teria uma fala criminosa, tem um bipe da operadora, e mais outra grave nulidade que foi observada pela defesa é a falta da transcrição ou resumo dela (fl. 3). 



    Para a defesa técnica, há cerceamento de defesa, bem como 
alega-se interceptação telefônica realizada nos autos é ilícita, porque quebrada a cadeia de custódia (fls. 2/23). 



    Requer, liminarmente e no mérito, o seguinte (fls. 22/23): [...]



    Ante o exposto, requer a Vossa Excelência, seja acolhido e reconhecido o presente HABEAS CORPUS, anulando a sentença de primeiro grau, qual condenou a Paciente a pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias multa; processo principal n. 1002195-90.2019.8.26.0125, por ser medida da mais elevada aplicação da norma e oportuna justiça. [...] 



    É o relatório. 



    O writ, no entanto, é manifestamente inadmissível. 



    Em consulta realizada à página eletrônica do Tribunal a quo, verifiquei que a condenação em referência é definitiva, ante o trânsito em julgado do acórdão proferido no julgamento da apelação, ocorrido em 2022. 



    Assim, o presente habeas corpus é sucedâneo de revisão criminal. 



    Ocorre que, como não existe, neste Superior Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte para o processamento do presente pedido. 



    Nesse sentido, confiram-se: (...)



    Ademais, não há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, uma vez que – sobre a materialidade do delito perpetrado pela ora paciente – o voto condutor do acórdão impugnado explicitou que a negativa dos apelantes ficou isolada, pois os policiais militares Murilo e Marcos, o guarda civil Regis e os policiais civis Mauro e Bruno confirmaram que, por ocasião de sua prisão, Denis (‘Chinês’) solicitou auxílio de Saulo, que inclusive era seu primo. Este, por sua vez, juntamente com Caio Constantino e sua mãe, Ana Lúcia, compareceu ao distrito e ameaçou os guardas civis municipais responsáveis pela prisão de Denis (cf. termo circunstanciado de fls. 533/536). Além disso, prestaram-lhe toda ajuda material e jurídica, a reforçar a convicção de que Saulo e os demais comandantes da organização criminosa eram, de fato, os donos do material ilícito apreendido na ocasião, não havendo dúvida, mais uma vez, que Saulo e Caio foram coautores desse delito de tráfico, realizado igualmente no bojo da organização criminosa [...]. A materialidade foi demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 808/809 e laudo de constatação preliminar de fls. 810/811. E a autoria, ora atribuída aos apelantes S e C resultou bem comprovada pela prova oral colhida neste feito, notadamente pelo dito pelo policial militar O e policial civil Mauro, os quais confirmaram que, quando preso em flagrante, ‘V’ confessou a prática do comércio ilícito, bem como confirmou que a atividade espúria era comandada por S e C (fls. 346/347). 



    Pelo exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus (art. 210 do RISTJ)” (e-doc. 6).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    10. Anote-se inexistir, na espécie, demonstração de ilegalidade ou teratologia que pudesse conduzir à concessão de habeas corpus de ofício. 



    11. No julgamento do apelo defensivo, o Tribunal de Justiça de São Paulo reafirmou a autoria delitiva da paciente, com fundamento em amplo acervo probatório:



    “Como se viu, as investigações foram desenvolvidas com a instauração do Procedimento Investigatório Criminal 
nº 94.1093.0000025/2016-1 – PIC, pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, pelos integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO (fls. 183/1393), 
limitando-se este feito à atuação dos recorrentes Saulo, Caio Constantino, Everton e Ana Lúcia. 



    Em suma, os policiais militares e civis, bem como o guarda civil municipal confirmaram em contraditório que, com amparo em interceptações telefônicas, ação controlada, denúncias anônimas e diversas diligências, constatou-se a existência de organização criminosa voltada à realização do tráfico ilícito na cidade de Capivari. (...)



    Os agentes da lei esclareceram, ainda, que Ana Lúcia, mãe de Saulo, conquanto não atuasse diretamente na realização do tráfico, desempenhava função importante na organização, pois promovia o tráfego de informações entre seus integrantes, monitorava as ações policiais, alertando Saulo e os demais sobre a presença e atividade dos agentes da lei na região, além de resolver questões e atender pleitos de moradores da localidade. (...)



    No caso presente, houve exaustiva investigação, iniciadas a partir de denúncias anônimas que davam conta sobre a existência da organização criminosa, diligências preliminares visando averiguar tais informações e obter indícios concretos, quebra de sigilo telefônico, interceptações telefônicas, quebra de sigilo bancário e fiscal, ação controlada, inúmeras campanas e observações, que corroboraram para a constatação de que havia, de fato, um grupo de pessoas bem estruturado, com hierarquia e divisão de tarefas, destinado à prática especialmente do crime de tráfico ilícito. Tudo culminou com a deflagração ‘Operação Sheik’, com cumprimento de mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão.



    Demais disso, o acervo oral coligido em juízo não deixou dúvida que o apelante Everton comandava o tráfico ilícito no Bairro São João Batista. Após sua prisão, os recorrentes Saulo e Caio Constantino passaram a liderar o comércio proscrito, controlando a atividade não apenas o Bairro São João Batista, mas também nos outros bairros, como o Santa Teresa D'Ávila e Moreto, com diversos pontos de venda de drogas ‘gerenciados’ por seus subordinados. Saulo e Caio Constantino cuidavam do transporte do material ilícito oriundo de outras cidades, coordenavam as etapas seguintes, tais como armazenamento, distribuição e venda – estas realizadas por inúmeros indivíduos, inclusive menores de idade – e, por fim, recolhiam o dinheiro proveniente do tráfico. Por fim, como já dito, embora de menor relevância, a participação ativa de Ana Lúcia na organização criminosa também ficou bem demonstrada, notadamente, pelo tráfego de informações visando impedir que a atuação policial interferisse nas atividades ilícitas realizadas pelo filho e demais integrantes da célula. (...)



    Logo, não há se falar em absolvição tampouco em desclassificação para a rubrica de associação criminosa (art. 288, CP), pois ficou amplamente demonstrado nos autos o objetivo da organização criminosa em análise, qual seja, de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza através de infrações penais – notadamente o tráfico ilícito – através de estrutura organizada com divisão de tarefas” (fls. 42-48, e-doc. 5).



    12. Afastar a conclusão das instâncias ordinárias, acolhendo a pretensão de nulidade do acervo probatório e a consequente absolvição da paciente, demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, para avaliar a suficiência das provas que serviram de fundamento para o reconhecimento da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. (...)



    2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 222.054-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora